Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733437-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MOREIRA DE MELO RECORRIDO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado comprovante de pagamento com código de barras diverso do constante da GRU emitida para o presente feito, conforme se infere dos ID's 69125459 e 69123007. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023